Tribunal: TJBA
Processo: 8038614-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038614-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTONIO ROBSON SOUZA MOTA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO KALIL SILVA, ARTUR CESAR COSTA PINTO NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. (ART. 121, CAPUT, CP)

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.9 ART. 395, III, CPP) INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. JUÍZO COGNITIVO QUE COMPETE ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por P
AULO SERGIO KALIL SILVA e ARTUR CESAR COSTA PINTO NETO, Advogados, em favor de ANTONIO ROBSON SOUZA MOTA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, Dr. Matheus Oliveira de Souza.

2. Exsurge dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio, fato que teria ocorrido em 14/10/2024, sendo recebida a denúncia em 10/12/2024.

3. Extrai-se, ainda, que no dia 14 de outubro de 2024, por volta das 00h00min, na Rua Lago Paranauá, ao lado da “Feijoada da Jaci”, Bairro Parque das Águas, em Itaberaba/BA, o denunciado, com vontade livre e consciente e com animus necandi, ceifou a vida de VALNEI BACELAR DOS SANTOS, mediante diversos golpes de instrumento cortocontundente, em região torácica. Com efeito, extrai-se dos autos investigativos, que nas circunstâncias de tempo e lugar acima aduzidas, o denunciado estava bebendo com a vítima em frente ao ponto comercial “Feijoada da Jaci”, quando ANTÔNIO ROBSON, ora denunciado, por motivo desconhecido, desferiu golpes de arma branca contra VALNEI, levando-o a morte

4. Ademais, foi apurado que as testemunhas afirmam que “ROBINHO” começou a clamar por socorro após constatar a gravidade da situação. No entanto, empreendeu fuga do local, deixando a vítima gravemente ferida, agonizando até a morte e, ainda, que em frente ao local do fato possui uma câmera de vigilância, que constatou que não havia ninguém mais no local do ocorrido.

5. O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
é medida excepcional, admitida somente nos casos em que a ausência de justa causa puder ser constatada de plano, em que ocorrer causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, se constatada a atipicidade da conduta. Se a denúncia satisfaz as exigências do art. 41 do CPP e tem suporte nas provas colhidas no inquérito, não há falar em inépcia.

6. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o "trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito" ( AgRg no HC n. 784.442/SP , relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

7. In casu
, a ação não se encontra desprovida de lastro probatório, ainda que por meio de indícios mínimos de materialidade e autoria do crime, devendo, a persecução penal prosseguir, não havendo, pois, coação ilegal a ser sanada por intermédio do
writ
.

8.
Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Cleusa Boyda de Andrade, pela denegação da ordem.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8038614-49.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrantes
Paulo Sérgio Kalil Silva e Artur César Costa Pinto Neto
, Advogados, em favor de
Antônio Robson Souza Mota
e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Itaberaba/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,

consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(Documento registrado eletronicamente)

AC04